Tribunal: TJSP
Processo: 0067037-64.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FURTO QUALIFICADO - NÃO DEMONSTRADA QUALQUER IRREGULARIDADE ESTABELECIDA NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APRECIOU AS TESES DEDUZIDAS FUNDAMENTADAMENTE, EXPLICITANDO AS RAZÕES QUE LEVARAM AO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0067037-64.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante THIAGO BARBOSA GARCES, é embargado 4a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0067037-64.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 19079
2
Embargos de Declaração Criminal no 0067037-64.2018.8.26.0050/50000
Embargante: Thiago Barbosa Garces
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo
Voto no 19079
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

FURTO QUALIFICADO - NÃO DEMONSTRADA
QUALQUER
IRREGULARIDADE
ESTABELECIDA NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE APRECIOU AS TESES
DEDUZIDAS
FUNDAMENTADAMENTE,
EXPLICITANDO AS RAZÕES QUE LEVARAM AO
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
APELO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Thiago
Barbosa Garces, em face do v. Acórdão de fls. 257/267, desta C.
Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, para
fixar a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais pagamento de 06 (seis) dias-multa, mantida, no
mais a r. sentença, deixando, no entanto, de expedir mandado de prisão.
Argumenta o embargante que o acórdão é omisso,
porquanto, embora tenha afastado os maus antecedentes e a
reincidência, manteve o regime semiaberto, não obstante o que
estabelece o art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal e a Súmula 440, do
C. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De início, cabe lembrar que os embargos se destinam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0067037-64.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 19079
3
corrigir, obscuridade, contradição ou omissão1 existentes no v.
Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum ou mesmo
apresentar prequestionamento, matéria que se destina aos Tribunais
Superiores.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PRONÚNCIA.
INVASÃO DO MÉRITO DA CAUSA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração têm seus contornos delineados pelo art. 619 do Código de Processo Penal,
sendo cabíveis quando há necessidade de supressão de qualquer forma de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão em uma decisão judicial. 2. Devidamente analisada
a alegação de que a pronúncia adentrou no mérito da causa e inexistente quaisquer dos
vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos que
objetivam a mera revisão do conteúdo da decisão embargada. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no REsp 1359890/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/07/2013).
Com efeito, vê-se que não há no aresto qualquer uma das
hipóteses conferidas no art. 619, do Código de Processo Penal,
porquanto, constou do v. Acórdão, de forma clara, precisa,
fundamentada e dentro dos parâmetros legais, os motivos pelos quais a
Turma negou provimento ao recurso, mantendo na integra a sentença,
especialmente, a fixação de regime aberto.
Os embargos de declaração, conforme expressa
disposição legal, não se prestam para alterar a decisão, mas sim para
esclarecimentos
sobre
eventual
ambiguidade,
obscuridade
ou
contradição, ou ainda para que seja suprida eventual omissão, o que a
toda evidência não é o caso dos autos.
Ora, todos os argumentos deduzidos no recurso,
1 Art. 619, do CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0067037-64.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 19079
4
especialmente as questões relativas à substituição da pena.
Vejamos o que constou no aresto:
O regime fechado também não pode permanecer, uma
vez que afastamos os maus antecedentes e a reincidência, imponho o
regime semiaberto, adequado à gravidade e circunstâncias do caso
concreto.
Reporto-me as bem lançadas palavras da douta
Procuradoria Geral de Justiça:
... Forçoso, pois, é o reconhecimento acerca da
necessidade de imposição de sistema mais gravoso (no caso, o
semiaberto), considerando-se não somente a gravidade abstrata do
delito assinalado, mas, precipuamente, as objetivadas circunstâncias
em análise.
Nota-se o aresto rechaçou-se o regime mais brando, uma
vez que conforme acima destacado, adequado ao caso é o intermediário.
Ademais, em atenção aos princípios da necessidade e da
suficiência, porquanto se é vedada a fixação de regime mais rigoroso
com fundamento apenas na gravidade abstrata do delito, conforme
Súmula 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também não
podemos ignorar os exatos termos do art. 33, do Código Penal.
Observo que nem estando o julgador adstrito aos
argumentos das partes e nem sobre todos eles obrigado a aduzir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0067037-64.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 19079
5
comentários. Vale dizer, “o Poder Judiciário não está obrigado a
emitir juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei
invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer
uso de argumentação adequada” (ED no AgReg no REsp
1.383.553/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 26.11.2013).
Até porque exige a Constituição, no seu artigo 93, inciso
IX, que a decisão judicial seja fundamentada, e não que a
fundamentação seja exaustiva; exige-se que o juiz ou o tribunal dê as
razões de seu convencimento, pois decisão com motivação sucinta é,
sim, decisão motivada.
Lembrando que a pretensão de prequestionamento deve
levantada quando o julgador não adota um entendimento explícito sobre
matéria arguida, o que não ocorre no caso presente. Portanto,
prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar julgados e, sim
pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira,
diz prequestionada determinada matéria quando o órgão julgador tenha
se pronunciado sobre ela.
No caso, com meridiana clareza verifica-se que o aresto
se pronunciou sobre a matéria discutida. Portanto, nada há a ser
prequestionado.
Desta feita, qualquer inconformismo agora só poderá ser
decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior, não
cabendo a esta Câmara rever sua própria decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0067037-64.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 19079
6
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
IVANA DAVID
Relatora